Tribunal: TJSP
Processo: 3004316-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação não acolhida. Irresignação da executada. Título judicial que determinou o cálculo da correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme o índice oficial da caderneta de poupança para as relações jurídicas não-tributárias. Insurgência da executada. Parcial cabimento. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4357/DF, o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação não acolhida. Irresignação da executada. Título judicial que determinou o cálculo da correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme o índice oficial da caderneta de poupança para as relações jurídicas não-tributárias. Insurgência da executada. Parcial cabimento. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4357/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, em parte e por arrastamento, o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009. Marco temporal fixado para modulação de efeitos que considerou a possibilidade de incidência da taxa referencial aos precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015, hipótese que não se aplica ao caso aqui examinado. Observância, ainda, das teses fixadas nos Temas no 810 do STF e 905 do STJ. Declaração de constitucionalidade da aplicação de juros de mora previsto no artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei Federal no 11.960/2009, para relação jurídica que não tenha natureza tributária, hipótese dos autos. Caso em que deve ser observado o parâmetro fixado no Tema no 905 do STJ para cálculo dos juros de mora em ações que envolvam servidores públicos. Respeito também às alterações legislativas (MP no 567/2012, convertida na Lei no 12.703/2012) e EC no 113/2021. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.